Tribunal: TJSP
Processo: 1001720-10.2024.8.26.0142
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Alegação de contradição no acórdão que reconheceu a distinção entre contratos discutidos em demandas distintas - Inexistência de vício sanável por embargos - Fundamentação clara e coerente - Mero inconformismo com a valoração da prova - Embargos rejeitados.